Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-49.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infrações à legislação consumerista – Fundação PROCON – Subsistente a autuação impostas nos termos do art. 55, § 4o, da Lei n.o 8.078/90 ("Código de Defesa do Consumidor") – Infração configurada – Alegação de nulidade do procedimento administrativo a acarretar a nulidade do auto de infração e da multa –

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infrações à legislação consumerista – Fundação PROCON – Subsistente a autuação impostas nos termos do art. 55, § 4o, da Lei n.o 8.078/90 ("Código de Defesa do Consumidor") – Infração configurada – Alegação de nulidade do procedimento administrativo a acarretar a nulidade do auto de infração e da multa – Inocorrência – Notificação realizada por via postal com AR – Possibilidade – Procedimento administrativo que observou o devido processo legal - Reincidência - Consideração da inexistência de circunstância agravante – Reincidência afastada - Valor da multa – Cálculo que adotou a receita estimada nos termos do parágrafo único do artigo 7o da Portaria Procon no 45/2015 – Montante dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor – Correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento na Portaria Normativa PROCON, e não pela SELIC - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do art. 59, § 3o do CDC – Sentença de improcedência da ação parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.